Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. SITUAÇÕES DISTINTAS E CORRETAMENTE APLICADAS. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto referente à execução da pena de crime anterior não é considerar, em bis in idem, que ele feriu, também, os antecedentes. A referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, assim como os antecedentes criminais, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas. Igualmente, presente circunstância que autoriza desfavorecer os antecedentes na pena-base, qual seja: condenações criminais devidamente transitadas em julgado.
2. As condenações que sejam aptas a configurar maus antecedentes podem ser tidas em desfavor ao réu na primeira etapa da dosimetria da pena, ainda que ultrapassem o período depurador de 05 (cinco) anos, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal - CP para fins de considerar os antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP). Assim sendo, condenações penais transitadas em julgado há mais de 05 (cinco) anos da data do (novo) fato analisado configuram maus antecedentes – RE 593818 (Tema de no 150, com repercussão geral).
3. Se o réu possui mais de uma condenação criminal transitava em julgado sem que tenha passado o período depurador de cinco anos pelo cumprimento ou pela extinção da pena, correto entendimento de que ele é reincidente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.